Tribunal: TJSP
Processo: 1043699-35.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
ATO ADMINISTRATIVO. Concessionária de serviço público de exploração do sistema rodoviário que pretende anular multa imposta na via administrativa. Penalidade que decorreu do fato de que a Vianorte S/A não executou o reparo de buracos em rodovia. Concessionária que não manteve a boa prestação de serviços, deixando de atender o interesse público. Obrigação de efetuar, continuamente, a verificação

Ementa:
ATO ADMINISTRATIVO. Concessionária de serviço público de exploração do sistema rodoviário que pretende anular multa imposta na via administrativa. Penalidade que decorreu do fato de que a Vianorte S/A não executou o reparo de buracos em rodovia. Concessionária que não manteve a boa prestação de serviços, deixando de atender o interesse público. Obrigação de efetuar, continuamente, a verificação das condições da estrada e de seu leito carroçável. Imposição da multa que se mostra legítima. Reparo que, pelos termos do contrato, não dependia de prazo adicional, devendo ser solucionado sem a intervenção do Poder Público. Ação improcedente. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000815292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1043699-35.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO e Apelante AGENCIA REGULADORA DE
SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO
PAULO - ARTESP, é apelado VIANORTE S/A.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, em julgamento estendido,
deram provimento ao recurso. Vencido o Relator sorteado, que declara. Designado para
o acórdão o 2 juiz, Desembargador Bandeira Lins", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BANDEIRA LINS, vencedor, LEONEL COSTA, vencido, JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente), ANTONIO CELSO FARIA E PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
BANDEIRA LINS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO
/
REMESSA
NECESSÁRIA
no
1043699-35.2018.8.26.0053
APELANTE: AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELADO: VIANORTE S/A
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 13254
ATO ADMINISTRATIVO. Concessionária de serviço
público de exploração do sistema rodoviário que pretende
anular multa imposta na via administrativa. Penalidade
que decorreu do fato de que a Vianorte S/A não executou
o reparo de buracos em rodovia. Concessionária que não
manteve a boa prestação de serviços, deixando de atender
o interesse público. Obrigação de efetuar, continuamente,
a verificação das condições da estrada e de seu leito
carroçável. Imposição da multa que se mostra legítima.
Reparo que, pelos termos do contrato, não dependia de
prazo adicional, devendo ser solucionado sem a
intervenção do Poder Público. Ação improcedente.
Recurso provido.
Adota-se o relatório do Voto do Eminente Relator Sorteado:
“Vistos.
Trata-se de ação proposta por Vianorte S/A. em face da Agência
Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo
ARTESP objetivando a nulidade do ato administrativo que lhe aplicou penalidade de
multa, por descumprimento do contrato administrativo de concessão no 002/CR/1998,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela não execução de reparo de panelas ou buracos na faixa de rolamento da SP 330,
no prazo de 24 horas.
Alegou, em suma, nulidade da notificação de infração por ausência de
concessão de prazo para regularização dos serviços, em inobservância, por parte da
Requerida, do item 3.1., alínea “c” do Anexo 11 do Contrato de Concessão, que
estipula a notificação da Autoridade Fiscalizadora como termo inicial do prazo para
eliminação de buraco/panela sobre a via.
A r. sentença de fls. 491/492 JULGOU PROCEDENTE o pedido, para o
fim de confirmar os efeitos da tutela antecipada, tornando-os definitivos, e declarar a
nulidade da multa imposta nos autos do processo administrativo NOT.DIN 0303/2017.
Em razão da sucumbência, arcará a ré com o pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.
No prazo legal, apela a ARTESP. Alega que compete à concessionária
realizar o mapeamento e correção dos problemas existentes ao longo da rodovia de
forma constante e periódica, independentemente da fiscalização ou apontamentos de
eventuais deficiências pela ARTESP, de acordo com o item 2.1, do Anexo 6 do Edital,
que dispõe sobre a conservação de rotina e que a inspeção da rodovia deve ser diária,
não havendo que se falar em obrigatoriedade de notificação prévia para solucionar o
problema. Aduz que não há qualquer previsão contratual ou em edital de que a
ARTESP deva cientificar a Concessionária com relação aos serviços de conservação,
que devem ser identificados por ela e regularizadas no prazo estipulado no edital, de
24 horas. Destaca que a cláusula quinta do TAM Coletivo n° 01/2006, que alterou o
Anexo 11 do Edital (Tabela de Multas), traz à Administração apenas uma faculdade de
eventualmente conceder novo prazo, que pode ser ou não exercida, segundo critérios de
avaliação que compete apenas a ela, Administração, considerar. Sustenta que é
obrigação da Concessionária vistoriar o trecho sob sua concessão e providenciar os
reparos das irregularidades observadas dentro dos prazos previstos no edital, e não
somente quando da notificação da agência reguladora. Alega evidência de que o
serviço de monitoramento não foi eficiente e que a Concessionária não negou o
descumprimento do prazo de 24 horas, pelo que requer a reforma da sentença, uma vez
que configurada a inexecução por parte da concessionária, sendo devida a aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da penalidade cabível.
Contrarrazões às fls. 511/521”.
É o relatório.
Tributado o devido respeito ao entendimento contrário, de rigor o
provimento do apelo da Artesp.
Não há controvérsia quanto ao fato de que a Agência Reguladora
encontrou um buraco em pista de rodovia administrada pela Concessionária; nem de que
essa irregularidade persistia, 24 horas depois de haver sido detectada (cf. fls. 410).
Ao revés do que sustenta a autora, de outro lado, o Termo Aditivo e
Modificativo Coletivo 2006/01, reproduzido a fls. 350/405, expressamente se dirigiu a
“aditar e modificar os contratos de concessão (...), estabelecendo novos critérios de
aplicação de penalidades”; e o fez sem estipular que a Artesp devesse notificar a
Concessionária acerca de irregularidade que viesse a encontrar.
Vale notar que a leitura desse aditivo há de ser efetuada a partir da
finalidade a que se orienta o contrato que será sempre finalidade de interesse público,
por se tratar de contrato administrativo.
Tal finalidade, em essência, é a de assegurar a prestação de bom serviço
aos usuários do bem cuja exploração o particular recebeu em concessão; e lateralmente,
compreende também a desoneração do Poder Público da responsabilidade pela execução
de serviços ou obras necessários à aludida prestação.
No caso de rodovias, a boa prestação de serviços compreende o dever de
manter o piso asfáltico em bom estado; e esse dever, inequivocamente, é da
Concessionária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nessa perspectiva, tem-se outro motivo pelo qual não se pode subordinar
a caracterização de infração a esse dever à previa notificação para efetuar reparo além
da falta de previsão contratual para tanto.
Se o dever em questão é da Concessionária, é a ela que incumbe, em
estrito cumprimento de sua obrigação, efetuar, continuamente, a verificação das
condições da estrada e de seu leito carroçável.
Segue-se daí que a fiscalização da Artesp não se destina a subsidiar essa
verificação, ou a suprir sua insuficiência, mas antes a aferir o cumprimento dos deveres
contratuais tendo de perquirir, no caso específico da infração em debate, se a
Concessionária tem, sobre o estado das pistas da rodovia que administra, o grau de
controle e diligência necessários para que ela própria detecte problemas como aquele
que se encontrou, e os solucione no prazo que o contrato estipula para tanto.
Proceder a essa observação não é ato merecedor de reparo, mas lídima
verificação do exato cumprimento das obrigações contratuais a que não se poderia
proceder, aliás, por modo diverso da observação do ritmo com que a Concessionária
efetua detecção de problemas no asfalto e os repara.
E o cumprimento em questão não deve depender de modo algum de
ações da Artesp; mas sim promanar da internalização, nas práticas da Concessionária,
dos standards de eficiência que o contrato estipula. Constatada a ausência dessa
internalização, a imposição de multa é legítima; e independe da concessão de prazo
adicional para que se saneie problema que, pelos termos do contrato, já deveria ter sido
resolvido sem intervenção do Poder Público.
Ante o exposto, respeitado o entendimento diverso, dá-se provimento
ao apelo da Artesp, para julgar improcedente o pedido. Invertidos os ônus
sucumbenciais, fica a parte autora condenada ao pagamento das despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 11% do valor da causa, já considerado o disposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no art. 85, § 11, do CPC.
BANDEIRA LINS
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1043699-35.2018.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Agencia Reguladora de Serviços Públicos Delegados de
Transporte do Estado de São Paulo - Artesp
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: VIANORTE S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
CONTRATO ADMINISTRATIVO
APELAÇÃO:
1043699-35.2018.8.26.0053
APELANTE:
Agencia Reguladora de Serviços Públicos Delegados de
Transporte do Estado de São Paulo - ARTESP
APELADO:
VIANORTE S/A
Juiz prolator da decisão: Otavio Tioiti Tokuda
Valor atribuído à causa: R$ 48.254,33
VOTO 33420
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
REPAROS DE BURACOS EM FAIXA DE ROLAMENTO DE RODOVIA.
Pretensão objetivando a declaração de nulidade do ato
administrativo que aplicou a sanção por inadimplemento contratual,
pela não execução de reparo de panelas ou buracos na faixa de
rolamento da SP 330, no prazo de 24 horas.
Alegada ausência de notificação pela ARTESP para reparo do buraco
constatado pela fiscalização.
Abusividade da imposição da multa sem dar conhecimento à autora
do buraco constatado na pista e oportunidade para o reparo do
problema, em flagrante violação dos princípios do contraditório e da
ampla defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Prazo para regularização computado desde a notificação expedida
pela fiscalização ou a verificação de irregularidade pela própria
concessionária que não cede frente ao Termo Aditivo e Modificativo
Coletivo, em razão do princípio da finalidade que impõe a
interpretação da norma administrativa da forma que melhor
garanta o atendimento do fim público a que se dirige.
Princípio geral de direito de necessidade de notificação, para a
constituição da mora, quando a obrigação não é positiva, líquida e
tenha termo (art. 397 do CC).
PRINCÍPIO DA FINALIDADE A amplitude pretendida pelo ARTESP
ao interpretar o Termo Aditivo e Modificativo Coletivo esbarra na
finalidade pública que deve nortear toda a atividade administrativa:
o interesse público, o bem comum, especificamente a segurança
dos usuários da rodovia, sob pena de ilegalidade do ato,
caracterizando abuso de poder.
Nesse contexto, o entendimento da agência é de uma perversidade
implacável, ao constatar o buraco na faixa de rolamento e não
comunicar a concessionária para reparo, aguardando decurso de
prazo para aplicação de multa, deixando em segundo plano a
segurança dos motoristas. É o descompasso e desprezo pela tutela
jurídica dos interesses da coletividade, para alimentar a ganância
voraz da fome arrecadatória do Estado.
Sentença de procedência mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de ação proposta por Vianorte S/A. em face da Agência Reguladora
de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo ARTESP
objetivando a nulidade do ato administrativo que lhe aplicou penalidade de multa,
por descumprimento do contrato administrativo de concessão no 002/CR/1998, pela
não execução de reparo de panelas ou buracos na faixa de rolamento da SP 330,
no prazo de 24 horas.
Alegou, em suma, nulidade da notificação de infração por ausência de
concessão de prazo para regularização dos serviços, em inobservância, por parte da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Requerida, do item 3.1., alínea “c” do Anexo 11 do Contrato de Concessão, que
estipula a notificação da Autoridade Fiscalizadora como termo inicial do prazo para
eliminação de buraco/panela sobre a via.
A r. sentença de fls. 491/492 JULGOU PROCEDENTE o pedido, para o fim de
confirmar os efeitos da tutela antecipada, tornando-os definitivos, e declarar a
nulidade da multa imposta nos autos do processo administrativo NOT.DIN
0303/2017.
Em razão da sucumbência, arcará a ré com o pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.
No prazo legal, apela a ARTESP. Alega que compete à concessionária realizar
o mapeamento e correção dos problemas existentes ao longo da rodovia de forma
constante e periódica, independentemente da fiscalização ou apontamentos de
eventuais deficiências pela ARTESP, de acordo com o item 2.1, do Anexo 6 do
Edital, que dispõe sobre a conservação de rotina e que a inspeção da rodovia deve
ser diária, não havendo que se falar em obrigatoriedade de notificação prévia para
solucionar o problema. Aduz que não há qualquer previsão contratual ou em edital
de que a ARTESP deva cientificar a Concessionária com relação aos serviços de
conservação, que devem ser identificados por ela e regularizadas no prazo
estipulado no edital, de 24 horas. Destaca que a cláusula quinta do TAM Coletivo n°
01/2006, que alterou o Anexo 11 do Edital (Tabela de Multas), traz à Administração
apenas uma faculdade de eventualmente conceder novo prazo, que pode ser ou não
exercida, segundo critérios de avaliação que compete apenas a ela, Administração,
considerar. Sustenta que é obrigação da Concessionária vistoriar o trecho sob sua
concessão e providenciar os reparos das irregularidades observadas dentro dos
prazos previstos no edital, e não somente quando da notificação da agência
reguladora. Alega evidência de que o serviço de monitoramento não foi eficiente e
que a Concessionária não negou o descumprimento do prazo de 24 horas, pelo que
requer a reforma da sentença, uma vez que configurada a inexecução por parte da
concessionária, sendo devida a aplicação da penalidade cabível.
Contrarrazões às fls. 511/521.
RELATADO, VOTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A fim de evitar tautologia, é caso de transcrição dos fundamentos adotados
pelo juízo monocrático, uma vez que não foi apresentado, nas razões recursais,
nenhum argumento capaz de infirmar os elementos de convicção lançados na r.
sentença, que deve ser confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos
fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir nos
termos do art. 252 do Novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo,
representativo de tardia inovação para se evitar inútil repetição e para dar
cumprimento aos princípios constitucionais da eficiência e da duração razoável dos
processos:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar
os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais
argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada no julgamento.
Artigo 252 com redação dada pelo Assento Regimental no
562/2017
Consigne-se, ademais, que o Supremo Tribunal Federal admite o julgamento
“per relationem”, uma vez que tal técnica jurisdicional não representa violação ao
princípio do livre convencimento motivado. A respeito, transcreve-se recente
decisão monocrática proferida pela Suprema Corte:
DECISÃO: Tendo em vista as razões invocadas nos recursos de
agravo deduzidos pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e
pela Corregedoria-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, que tenho por relevantes, entendo, em juízo
estritamente prudencial, que se torna necessário suspender a
eficácia da decisão que, por mim proferida em 03/10/2016,
concedeu provimento cautelar à parte reclamante, ora agravada,
em ordem a que subsista, até final julgamento dos recursos
mencionados, a deliberação administrativa do eminente Senhor
Desembargador Corregedor-Geral da Justiça do Estado de São
Paulo
proferida
em
31/08/2016
(2016/00131757),
restando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sustada, em consequência, a aplicabilidade da Portaria no
022/2016, editada pelos MMs. Juízes de Direito do DEECRIM da 9a
RAJ (São José dos Campos). Assinalo, para efeito de mero registro,
que os fundamentos deste ato decisório são aqueles
deduzidos nas petições recursais mencionadas e ora incorporados, ainda que transitoriamente, à presente
decisão. Cumpre registrar, por oportuno, que se reveste de
plena legitimidade jurídico-constitucional a adoção, no caso,
da técnica da motivação “per relationem” (HC 69.438/SP, Rel.
Min. CELSO DE MELLO HC 69.987/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO,
v.g.). Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, pronunciando-
se a propósito da técnica da motivação por referência ou por
remissão, reconheceu-a compatível com o que dispõe o art.
93, inciso IX, da Constituição da República, como resulta de
diversos precedentes firmados por esta Suprema Corte (AI
734.689-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO
ARE 657.355-
AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX HC 54.513/DF, Rel. Min. MOREIRA
ALVES
RE 585.932-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.):
“Reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a
utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação
'per relationem', que se mostra compatível com o que dispõe
o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita
pelo
magistrado

referindo-se,
expressamente,
aos
fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a
anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério
Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão
apontado como coator) constitui meio apto a promover a
formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o
juiz se reportou como razão de decidir. Precedentes.” (AI
825.520-AgR-ED/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO) Sendo assim, e
tendo em consideração as razões expostas, suspendo a eficácia do
provimento cautelar por mim deferido em 03/10/2016 até final
julgamento dos recursos de agravo interpostos na presente sede
processual. Comunique-se, transmitindo-se cópia da presente
decisão ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Corregedor-Geral
da Justiça do Estado de São Paulo, ao Senhor Procurador-Geral de
Justiça do Estado de São Paulo, aos Senhores Juízes de Direito do
DEECRIM da 9a RAJ (São José dos Campos), à Presidência da Seção
Criminal do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, aos
ilustres Defensores Públicos do Estado de São Paulo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
subscrevem a presente reclamação e ao Senhor Secretário de
Estado
da
Administração
Penitenciária
paulista.
Publique-se.
Brasília, 02 de dezembro de 2016. Ministro CELSO DE MELLO
Relator.
(Rcl 25119 MC-AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em
02/12/2016, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-262
DIVULG 07/12/2016 PUBLIC 09/12/2016).
Considerando-se o entendimento acima elucidado, tenho que as razões que
motivaram o julgamento de procedência da ação permanecem inalteradas.
Confira-se, a propósito, o teor da r. sentença proferida, destacando-se nela
fragmentos da fundamentação utilizada para rechaçar os pontos abordados no
presente recurso:
A autora recebeu a administração de uma malha viária de 236,6 km
de extensão, no Estado de São Paulo. Tal fato é incontroverso.
Ainda que a autora tenha o dever de realizar mapeamento e
correção de problemas na pista de rolamento de forma periódica,
no regulamento da concessão (fls. 334 e seguintes) foi estipulado
que dentre os serviços delegados estão os serviços de funções
operacionais, compreendendo inspeção da pista, da faixa de
domínio e de áreas remanescentes (fls. 339, item f).
Contudo, não foi estipulado um prazo diário, semanal ou mensal
para que ocorra tal inspeção, motivo pelo qual, mostra-se abusivo
impor multa sem a chance de a autora ter conhecimento prévio do
buraco existente na pista.
A ARTESP, por ter constatado em dois dias seguidos que o
buraco na pista ainda existia, impôs multa à autora sem dar
oportunidade para o reparo do problema e sem chance de
defesa, em flagrante violação dos princípios do contraditório
e da ampla defesa, que também deve ser assegurado nos
procedimentos administrativos (art. 5o, inciso LV, da Constituição
Federal).
Notória, portanto, a nulidade da multa imposta, não havendo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrato firmado ou no regulamento da concessão previsão de
presunção de que a autora tem conhecimento dos buracos que
surgem com o uso da pista.
Com efeito, de acordo com a disposição do item 3.1, “c”, do Anexo 11 do
edital de concessão, o prazo para regularização é computado desde a notificação
expedida pela fiscalização ou a verificação de irregularidade pela própria
concessionária (fl. 280). Confira-se:
3. MULTAS REFERENTES À CONSERVAÇÃO DO PAVIMENTO
3.1.
No que se refere aos serviços correspondentes à conservação do
pavimento, serão aplicadas as multas previstas neste sub-item,
sem prejuízo de outras que possam se aplicar de acordo com a
tabela do item anterior, inclusive com relação à conservação do
pavimento.
[...]
c) a permanência de buracos (panelas) nas faixas de rolamento ou
nos acostamentos, após 24 (vinte e quatro) horas contadas da
verificação dos mesmos pela CONCESSIONÁRIA ou da
notificação expedida pela fiscalização, ensejará a aplicação de
multa equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais) por buraco
detectado, até que o mesmo seja eliminado; esta penalidade será
aplicada após 180 dias da data de inicio da CONCESSÃO.
A ARTESP alega que essa norma foi revogada em face do quanto consta do
Termo Aditivo e Modificativo Coletivo 01/2006, que trouxe à Administração apenas
a mera faculdade de eventualmente notificar para regularização, “que pode ser ou
não exercida, segundo critérios de avaliação que compete apenas a ela,
Administração, considerar”.
Conforme a ARTESP, “isso se depreende do texto da cláusula quinta do TAM
Coletivo n° 001/2006: A Diretoria Notificante poderá conceder novo prazo, além do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
previsto em cronograma e compatível tecnicamente para realização do serviço e/ou
obra inexecutado”.
Ocorre que referida disposição trata de concessão de prazo suplementar não
previsto em cronograma para execução da obra, o que é absolutamente diverso da
situação em análise, além de não constar revogação expressa da norma anterior,
que continua vigorando.
Ademais, a amplitude pretendida pelo ARTESP ao interpretar o Termo Aditivo
e Modificativo Coletivo esbarra na finalidade pública que deve nortear toda a
atividade administrativa: o interesse público, o bem comum, especificamente a
segurança dos usuários da rodovia, sob pena de ilegalidade do ato, caracterizando
abuso de poder.
Para reforçar esse entendimento, a Lei no 9.784/99, que cuida da finalidade,
define que nos processos administrativos, deve-se observar critério de interpretação
da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público
a que se dirige.
Nesse contexto, o entendimento da agência é de uma perversidade
implacável, ao constatar o buraco na faixa de rolamento e não comunicar a
concessionária para reparo, aguardando decurso de prazo para aplicação de multa,
deixando em segundo plano a segurança dos motoristas. É o descompasso e
desprezo pela tutela jurídica dos interesses da coletividade, para alimentar a
ganância voraz da fome arrecadatória do Estado.
Por fim, é princípio geral de direito de necessidade de notificação, para a
constituição da mora, quando a obrigação não é positiva, líquida e tenha termo (art.
397 do CC).
Diante do exposto, voto para negar provimento ao recurso.
Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em
10% sobre o valor já fixado, em observância ao artigo 85, §11, do CPC.
Leonel Costa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS OTAVIO BANDEIRA LINS
DC8A43C
7
15
Declarações de
Votos
LEONEL CARLOS DA COSTA
12F56E97
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1043699-35.2018.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.